Tribunal: TJSP
Processo: 0241812-88.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
0241812-88.2007.8.26.0100/50000
Registro: 2021.0000002210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0241812-88.2007.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELZA JACINTO DARIN, são embargados MARIA APARECIDA
DARIM (ESPÓLIO) e ANA LÚCIA DARIM (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
0241812-88.2007.8.26.0100/50000
VOTO No 28.351
2
VOTO No 28.351
Embargante: Elza Jacinto Darin
Embargados: Ana Lúcia Darin (inventariante) e outros
Comarca: São Paulo (1a Vara de Registros Públicos)
Juíza: Aline Aparecida de Miranda
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são destinados para sanar contradição externa Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 640/655) opostos pela parte apelante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos da decisão que considera omissa.
Defende fazer jus aos benefícios da gratuidade judiciária.
Foi proferido despacho para que a
embargada se pronunciasse, nos termo do artigo 1.023, § 2o do Código
de Processo Civil (fls. 679), com apresentação de manifestação às fls.
682/692.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
0241812-88.2007.8.26.0100/50000
VOTO No 28.351
3
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que a decisão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo contradição a ser suprida. Com efeito:
“Na hipótese dos autos, embora a requerida ser
qualificada como aposentada, apresentou documentos comprovando que aufere
rendimentos no importe de R$ 1.209,59 e R$
2.364,78. Referidos documentos não demonstram
a situação de miserabilidade que autorizam a
concessão das benesses da gratuidade judiciária”.
Embora a apelante seja pessoa idosa e
apresente problemas de saúde, tal condição por si só não autoriza a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, sendo necessário
analisar os demais elementos apresentados nos autos.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
0241812-88.2007.8.26.0100/50000
VOTO No 28.351
4
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Anote-se que fica restabelecido o prazo
para a parte apelante recolher o valor do preparo.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora